Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA.
1. A intimação pessoal deve ocorrer após decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação do autor, a teor do § 1o do artigo 485 do CPC.
2. De acordo com o artigo 246, § 1o do CPC, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manterem seus cadastros nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento das citações e intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esta via.
3. O autor cadastrado como parceiro para expedição eletrônica é considerado apto para receber intimações pessoais por sistema.
4. Negou-se provimento ao recurso.